Tribunal: TJBA
Processo: 8001779-19.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001779-19.2025.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DA CLÁUSULA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sérgio Alves de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A., relacionada a contrato de financiamento de veículo, no qual se pleiteou a revisão dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e das tarifas cobradas no pacto, especialmente as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento são abusivos; (ii) estabelecer a validade da cobrança da despesa de registro do contrato; e (iii) determinar se é legítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica firmada entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º do CDC e a Súmula 297 do STJ.

4. As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei da Usura, sendo admissível a revisão judicial apenas em hipóteses excepcionais de abusividade comprovada, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato não supera uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza no período da contratação, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada ao consumidor.

6. A cobrança da despesa de registro do contrato é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, nos termos da Resolução CMN nº 3.919/2010 e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 958.

7. O registro do gravame perante o órgão de trânsito comprova a efetiva realização do serviço de registro contratual, afastando a alegação de abusividade da cobrança correspondente.
A tarifa de avaliação do bem somente é exigível quando comprovada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira, mediante apresentação de elementos concretos, como laudo de avaliação.

8. A ausência de comprovação da realização da avaliação do bem caracteriza abusividade da cláusula contratual, impondo a nulidade da cobrança com fundamento no art. 51, IV, do CDC.

9. A restituição do valor cobrado indevidamente deve ocorrer em dobro, acrescida de correção monetária e juros nos termos definidos no contrato e na legislação civil aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII. CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, V e VI, e 51, IV e §1º. CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, e 1.040. CC, arts. 406 e 591. Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 1º, §1º, III. Decreto nº 22.626/1933.

j
urisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596. STJ, Súmula 297. STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Temas Repetitivos 24 a 36). STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Tema Repetitivo 958. TJBA, Apelação Cível nº 8015012-85.2022.8.05.0080, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 19.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

8001779-19.2025.8.05.0079
, em que figura como Apelante
Sérgio Alves de Jesus
e,
apelado,
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer do recurso, e
NEGAR

PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07